Tribunal: TJDFT
Processo: 0739996-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. PARTO. NEONATO. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO ÀS ASTREINTES. MÉRITO. (1) PARTURIENTE. COMPLICAÇÕES NO PROCESSO GESTACIONAL. CESÁREA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ARTS. 12, V, “C” E 35-C, II, AMBOS DA LEI N. 9.656/98. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA. (2) NEONATO. COBERTURA CONTRATUAL OBSTETRÍCIA. EXISTÊNCIA. ARTS. 12, III, “A”, DA LEI N. 9.656/98. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA. (3) PRÁTICA ABUSIVA. EXISTÊNCIA. ART. 39, V, DO CDC. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. O recorrente deve demonstrar o seu interesse recursal, através da possibilidade de melhora na resolução empreendida pela primeira instância, ou seja, de utilidade de um eventual provimento recursal. 1.1. Inexistindo possibilidade de execução do valor de astreintes, em razão do cumprimento tempestivo da decisão judicial que a fixou, não há interesse recursal em impugná-la. Preliminar suscitada de ofício, arts. 17, 485, VI, § 3o, 932, III e 996, caput, todos do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
2. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608 do STJ).
3. A Lei n. 9.656/98, nos seus arts. 12, V, “c” e 35-C, II, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir integralmente o atendimento para os casos de urgência, quando o quadro clínico da paciente decorrer de “complicações no processo gestacional”. 3.1. Esta Lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de urgência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c").
4. Durante 30 (trinta) dias após o parto, ao neonato deve ser assegurada a extensão da cobertura contratual da parturiente, beneficiária de plano de saúde, quando a cobertura obstetrícia for contratada, nos termos do art. 12, III, “a”, da Lei n. 9.656/98, sem prejuízo do seu direito de ser inscrito no mesmo plano, com isenção do cumprimento de prazos de carência, desde que a sua inscrição ocorra no prazo de 30 (trinta) dias do seu nascimento, de acordo com alínea “b” deste inciso.
5. Nos termos do art. 39, V, do CDC, configura prática abusiva a conduta de seguradora/operadora de plano de saúde que, prevalecendo-se da fraqueza da segurada/beneficiária, ante o seu estado de saúde decorrente de gravidez, no dia da realização de uma cesárea de urgência, exige-lhe “vantagem manifestamente excessiva”; colocando a consumidora em desvantagem exagerada, ou seja, incompatível com a boa-fé ou a equidade, desconsiderarando os riscos envolvidos para a sua vida e do seu neonato, sem lastro legal ou contratual, quando prazo de carência vigente para urgência inexiste, de acordo com os arts. 12, V, “c” e 35-C, II, ambos da Lei n. 9.656/98.
6. Efeito suspensivo indeferido. Confirmação. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.